Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736471-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA DECISÃO O agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 40817270) da decisão (id. 40795812) desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Afirma o embargante-agravante que a decisão padece do vício previsto no art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, pois não examinou a sua alegação recursal de que, conforme jurisprudência do eg. STJ, a citação editalícia com base no art. 256, inc. II, § 3o, do CPC exige a requisição de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, medida que afirma nunca ter sido requerida pelo embargado-credor no processo originário. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embagada “claramente deixou de enfrentar jurisprudência invocada do STJ, nos termos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como enfrentar a norma prevista no art. 256, § 3o, do CPC, fundamento do recurso de agravo de instrumento, já que em nenhum ponto da decisão enfrentou a exigência da legislação sobre o dever do autor em requisitar ao juízo informações sobre endereço dos réus nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, para que, sanada as omissões, proceda com a reconsideração da decisão e aplicação do efeito suspensivo” (id. 40817270, pág 6). É o breve relato. Decido. A decisão embargada não padece das omissões alegadas, e o embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, foram devidamente examinados, e a decisão expôs de modo fundamentado as razões para o indeferimento do pleito, por não estar configurada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão embargada assentou claramente que “do exame dos documentos relativos ao processo originário, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de citação do agravante-executado na fase de conhecimento, inclusive por Oficial de Justiça, sendo todas infrutíferas. Assim, em princípio, não há nulidade a ser pronunciada, pois a citação editalícia observou os ditames do art. 256 do CPC, não sendo necessário, de outro turno, que a parte diligencie indefinidamente para citação pessoal do devedor”. Ademais, a decisão também foi expressa ao chamar a atenção para a constatação do Juízo a quo, de que o Advogado do agravante-executado estava acompanhando o processo desde muito antes da realização da citação por edital. Repise-se o que foi assentado na decisão embargada: “Aliado a isso, conquanto a citação editalícia do agravante-réu tenha sido realizada apenas em 03/2022, chama atenção a constatação da MM. Juíza, confirmada nesta oportunidade pela consulta do Pje no Primeiro Grau, de que “o advogado do devedor, ainda em 2020, teve acesso aos autos, conforme comprova a "aba ou atalho Acesso de terceiros" dos autos digitais. Desse modo, chama a atenção a alegação de processamento irregular ou inadequado do ato processual, a considerar que o atual procurador já, outrora, tinha plena ciência da existência da demanda, segundo até mesmo noticia o credor ao id. 140156467. Prova disso, a procuração juntada pelo devedor é de 10.02.2020, id. 139816013. Não poderia o devedor, nesta adiantada fase, alegar ignorância ou indicada nulidade, quando já acompanhava a tramitação processual, via consulta dos andamentos ao acessar o Pje”. Ainda quanto ao acima aduzido, não é demais destacar que a primeira emenda da inicial da ação de cobrança originária foi apresentada pelo agravado-autor em 7/2/2020 (id. 55781314, autos originários), e posteriormente recebida pela MM. Juíza em 2/4/2020 (id. 60672880, autos originários) e, da aba “acesso a terceiros” do Pje do Primeiro Grau mencionada na decisão acima, vê-se que o Advogado do agravante-executado, desde então, passou a acompanhar o processo originário, conforme informações abaixo extraídas do sistema: 18/02/2020 18:52 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 05/03/2020 02:19 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 05/03/2020 02:21 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 05/03/2020 09:44 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 05/03/2020 10:07 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 05/03/2020 10:20 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 24/03/2020 18:58 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL 02/06/2020 19:12 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 12/06/2020 13:40 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - - - 24/07/2020 11:39 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 24/07/2020 12:45 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 27/07/2020 14:39 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - - - 28/06/2021 09:39 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 29/07/2021 21:27 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - - - 16/03/2022 12:45 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 21/09/2022 09:43 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 21/09/2022 10:51 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 21/09/2022 12:03 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - 27/09/2022 00:26 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - 05/10/2022 20:09 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - 07/10/2022 16:39 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL - - - - Observe-se que, não obstante os diversos acessos ao processo originário, acima listados, somente em 14/10/2022, o agravante-executado compareceu aos autos para alegar a nulidade da sua citação editalícia (id. 139816011, autos originários), o que, inclusive, e salvo melhor juízo, não é conduta consentânea com os deveres de boa-fé e de lealdade exigido das partes no processo. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora